Tribunal: TJSP
Processo: 2014643-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2014643-65.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000093581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2014643-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante/embargado PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARPETES LTDA. EPP, é embargado/embargante LIVRARIA CULTURA
S/A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2014643-65.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.490
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 16a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
EMBARGANTES/EMBARGADAS:
PISOTRON
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO DE CARPETES LTDA (agravante) e LIVRARIA
CULTURA S/A (agravada)
EMENTA:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Abordagem
modificativa.
Embargos
acolhidos,
com
efeito
modificativo, para dar provimento a recurso de
agravo de instrumento.
VOTO No 36.490
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 544/545, que, segundo as embargantes, reclama suprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2014643-65.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.490
3
(pontos de omissão e contradição).
Resposta recursal, a fls. 10/11.
Parecer de ilustre Procurador de Justiça indica
o provimento dos embargos (fls. 40/41).
FUNDAMENTAÇÃO De fato, ao melhor exame de pontos
controvertidos, há que prosseguir na origem, ali essencialmente a
definir limites de exigibilidade de valores, em etapa de cumprimento de
julgado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho ambos os
embargos declaratórios, emprestando-lhes efeito modificativo,
para dar provimento ao agravo de instrumento, instalando-se, na
origem, etapa de cumprimento de julgado.
CARLOS RUSSO
Relator